Tribunal: TJDFT
Processo: 0734414-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734414-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ARAILDO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: CELMA MARIA ALVES MENEZES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial. Assim, considerando que a competência para análise do presente recurso é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, §1°, do CPC, encaminhe-se os autos para a NUPOR, para as devidas providências. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora